Tribunal: TJMT
Processo: 1017045-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017045-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCILEI VOLPE - CPF: 308.622.809-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), LEANDRO NERES CAIRES - CPF: 002.947.681-06 (AGRAVANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL REGIONAL GERIDO POR ENTE ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta-MT, reformando decisão de primeiro grau para reconhecê-lo como parte ilegítima na ação indenizatória por suposto erro médico ocorrido no Hospital Regional Albert Sabin.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Município de Alta Floresta possui legitimidade passiva em ação indenizatória fundada em alegado erro médico praticado em hospital regional estadual, localizado em seu território, mas gerido integralmente pelo Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir
3. A solidariedade dos entes federados na prestação de serviços de saúde (CF, arts. 23, II, e 196) não implica responsabilidade civil solidária por atos ilícitos praticados por agentes vinculados a ente diverso.
4. A responsabilidade civil objetiva do Estado (CF, art. 37, §6o) exige nexo causal entre a conduta do agente público e o dano alegado, inexistente no caso concreto em relação ao Município.
5. O Hospital Regional Albert Sabin é gerido exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, sem qualquer ingerência ou vínculo funcional do Município com os profissionais que atuam na unidade.
6. A mera localização territorial do hospital não implica responsabilidade do ente municipal por eventual falha na prestação do serviço de saúde.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, exige a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano alegado, não sendo legítimo o município figurar no polo passivo de ação indenizatória por erro médico ocorrido em hospital estadual sob gestão exclusiva do Estado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 37, caput e §6o; 196.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.210.164/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 29.06.2011; STF, RE 841.526 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por LEANDRO NERES CAIRES contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator Mario Roberto Kono de Oliveira (ID 298278385), que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, reformando a decisão de primeiro grau para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e determinar a exclusão do ente municipal do polo passivo da ação de indenização no 1001827-30.2020.8.11.0007, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT.

Contra essa decisão, LEANDRO NERES CAIRES interpôs o presente agravo interno (ID 304226860), alegando, em síntese, que: a) as razões expostas pelo Município de que o autor da ação se submeteu à cirurgia em hospital gerido pelo Estado, alegando que o Município nem sequer tem acesso aos prontuários médicos do hospital, não condiz com a realidade fática, uma vez que contestou a ação e fez juntadas de uma vasta documentação, além de que é incontestável que o referido Hospital Albert Sabin é mantido pelo SUS; b) a legitimidade passiva em ações judiciais se refere ao direito de uma parte ser ré em um processo, e no contexto de hospitais estaduais mantidos pelo SUS, a jurisprudência tem reconhecido que tanto o Estado quanto o Município podem ser partes legítimas em ações que questionem a qualidade do atendimento ou aleguem falhas no serviço prestado, mesmo que o hospital seja oficialmente estadual; c) a alegação do Município no agravo de instrumento de que o próprio Juízo reconheceu anteriormente em despacho ID 31419991 a desnecessidade de incluir a União não quer dizer que o Município obrigatoriamente tem que se eximir da responsabilidade com a má prestação do serviço pelo SUS dentro do perímetro do município; d) é inconcebível dizer que haverá prejuízo ao erário por dispender de recurso para a defesa nos presentes autos, uma vez que os procuradores municipais recebem seus salários para defenderem os interesses do Município, sejam quantos processos forem.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática impugnada, mantendo o Município de Alta Floresta no polo passivo da ação.

Em contrarrazões (ID 316763892), o Município de Alta Floresta pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando os argumentos já expostos no agravo de instrumento quanto à sua ilegitimidade passiva, destacando a distinção entre a solidariedade constitucional para a prestação de serviços de saúde e a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito praticado por agente público, bem como a ausência de nexo causal entre qualquer conduta do ente municipal e o dano alegado pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por LEANDRO NERES CAIRES contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para figurar na ação indenizatória proposta pelo ora agravante.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, conforme certificado nos autos. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia originou-se em ação indenizatória por danos morais, materiais e lucros cessantes ajuizada por LEANDRO NERES CAIRES, na qual o autor alega ter sofrido sequelas permanentes decorrentes de erro médico durante procedimento anestésico realizado no Hospital Regional Albert Sabin, localizado no Município de Alta Floresta-MT.

Conforme consta dos documentos acostados aos autos, o autor foi submetido a uma cirurgia de apendicite no referido hospital, tendo sido anestesiado pelo método raquidiano. Após o procedimento, o paciente evoluiu com paraplegia, alterações esfincterianas e distúrbios de ereção e ejaculação, sendo posteriormente identificado um hematoma extradural na região da coluna torácica como causa das sequelas, conforme laudo médico emitido pelo neurocirurgião Dr. José Anderson Novaes, do Hospital Geral de Cuiabá.

Inicialmente, a ação foi proposta contra a União, o Estado de Mato Grosso e o Hospital Regional Albert Sabin. Contudo, em despacho inicial (ID 31419991), o magistrado de primeiro grau reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do Hospital Regional e da União, determinando a emenda da petição inicial. Em cumprimento à determinação judicial, o autor excluiu a União e o Hospital do polo passivo, incluindo o Município de Alta Floresta.

Em contestação, o Município de Alta Floresta arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que o Hospital Regional Albert Sabin é administrado exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso desde o ano de 2012, conforme documentado por contrato de gestão, não possuindo o ente municipal qualquer ingerência sobre o referido nosocômio. Sustentou, ademais, que a médica anestesista mencionada pelo autor não integrava o quadro de servidores do Município, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre qualquer conduta do ente municipal e o dano alegado.

Na decisão saneadora (ID 187783343), o Juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta, fundamentando que, conforme o art. 37, §6o, da Constituição Federal, as entidades federadas respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Acrescentou que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) e que, ainda que a gestão do hospital possa ser predominantemente estadual, o Município possui o dever de garantir o acesso à saúde em seu território.

Irresignado, o Município de Alta Floresta interpôs agravo de instrumento (ID 289197851), sustentando a impertinência de sua inclusão no polo passivo, tendo em vista a ausência de gestão sobre o Hospital Regional Albert Sabin e de vínculo com a médica anestesista que supostamente teria ocasionado o dano ao paciente. Argumentou que a solidariedade constitucional entre os entes federados no que tange à prestação dos serviços de saúde não se confunde com a responsabilidade por dano causado por agentes estaduais, ressaltando a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do ente municipal e o suposto dano sofrido pelo agravado.

O Ministério Público, em parecer firmado pelo Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho (ID 298202383), opinou pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que o agravo de instrumento não seria cabível na hipótese, tendo em vista que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. O Parquet argumentou que, embora o STJ tenha reconhecido a taxatividade mitigada do referido dispositivo no julgamento do Tema Repetitivo 988, esta só se aplicaria quando a decisão atacada pudesse gerar prejuízo imediato ou tornar inócuo o exame da matéria em recurso de apelação, não sendo este o caso dos autos.

Em decisão monocrática (ID 298278385), o Desembargador Relator conheceu do agravo de instrumento, afastando a preliminar suscitada pelo Ministério Público, por entender configurada a urgência in casu, considerando que o Município de Alta Floresta, ente público que alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação originária, seria compelido a despender recursos públicos com a defesa em todos os atos processuais subsequentes até o pronunciamento final, o que implicaria dispêndio de recursos humanos e financeiros de natureza pública.

No mérito, o Relator deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta, determinando sua exclusão do polo passivo da ação indenizatória. Fundamentou sua decisão na distinção entre a solidariedade constitucional para a prestação de serviços de saúde e a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito praticado por agente público, ressaltando que, no caso da responsabilidade civil do Estado, regulada pelo art. 37, §6o, da Constituição Federal, é imprescindível a demonstração de nexo causal entre a conduta do agente público e o dano alegado.

Destacou que o Hospital Regional Albert Sabin, onde ocorreu o suposto erro médico, é gerido pelo Estado de Mato Grosso, conforme comprovam os documentos acostados aos autos, em especial o Contrato de Gestão no 007/SES-MT/2012 (IDs 34766083, 34766087 e 34766694), firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde. Ademais, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Comunicação Interna no 334/2020 – ID 34766080), o Município de Alta Floresta não possui acesso aos prontuários médicos do hospital nem responsabilidade sobre os profissionais ali contratados, que são inteiramente de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Concluiu que, assim como a União, o Município não exerce gestão sobre o Hospital Regional, não mantém vínculo funcional com a médica anestesista apontada como causadora do dano e não possui ingerência sobre as atividades ali desenvolvidas, não havendo, portanto, nexo causal entre qualquer conduta comissiva ou omissiva do Município e o dano alegado pelo agravado. Da referida decisão Leandro Neres Caires recorre.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à legitimidade passiva do Município de Alta Floresta para figurar no polo passivo de ação indenizatória por suposto erro médico ocorrido no Hospital Regional Albert Sabin, localizado no território do referido município, mas gerido pelo Estado de Mato Grosso.

O agravante sustenta, em síntese, que a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde, estabelecida constitucionalmente, atrai a legitimidade do Município para responder por danos decorrentes de erro médico ocorrido em hospital situado em seu território, ainda que a gestão do nosocômio seja estadual.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a decisão monocrática ora agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, impõe-se estabelecer a necessária distinção entre dois institutos jurídicos que, embora relacionados ao direito à saúde, possuem natureza e pressupostos distintos: (i) a solidariedade constitucional entre os entes federativos na garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, prevista nos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal; e (ii) a responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes, disciplinada pelo art. 37, §6o, da Carta Magna.

No primeiro caso, trata-se de obrigação solidária imposta constitucionalmente a todos os entes federativos para assegurar o direito fundamental à saúde, permitindo que o cidadão exija de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, a implementação de políticas públicas e a prestação de serviços de saúde. Essa solidariedade constitucional fundamenta, por exemplo, a legitimidade passiva de qualquer ente federativo em ações que visam ao fornecimento de medicamentos ou à realização de procedimentos médicos.

Já no segundo caso, cuida-se da responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, a qual pressupõe, necessariamente, a existência de nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido pela vítima. Nessa hipótese, a responsabilidade recai sobre o ente federativo ao qual o agente causador do dano está vinculado, seja por nomeação, designação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo.

No caso em apreço, a pretensão deduzida pelo autor na ação originária é de natureza indenizatória, fundada em suposto erro médico ocorrido durante procedimento anestésico realizado no Hospital Regional Albert Sabin. Trata-se, portanto, de responsabilidade civil por ato ilícito, e não de demanda que visa à garantia do acesso a serviços de saúde.

Assim, para aferir a legitimidade passiva do Município de Alta Floresta, é imprescindível verificar se existe nexo causal entre alguma conduta comissiva ou omissiva do ente municipal e o dano alegado pelo autor.

Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que o Hospital Regional Albert Sabin, onde ocorreu o suposto erro médico, é gerido exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, conforme evidencia o Contrato de Gestão no 007/SES-MT/2012, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde.

Ademais, conforme informações prestadas pela própria Secretaria Municipal de Saúde (Comunicação Interna no 334/2020), o Município de Alta Floresta não possui acesso aos prontuários médicos do hospital nem responsabilidade sobre os profissionais ali contratados, que são inteiramente de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Resta evidente, portanto, que o Município de Alta Floresta não exerce qualquer gestão sobre o Hospital Regional, não mantém vínculo funcional com a médica anestesista apontada como causadora do dano e não possui ingerência sobre as atividades ali desenvolvidas.

O mero fato de o hospital estar localizado no território do Município não é suficiente para atrair sua responsabilidade por eventuais danos decorrentes de atos praticados por agentes públicos vinculados a outro ente federativo. A organização do Sistema Único de Saúde baseia-se na divisão de atribuições entre os entes federados, sendo a gestão de hospitais regionais atribuição típica dos Estados-membros.

Nesse contexto, não há como reconhecer a legitimidade passiva do Município de Alta Floresta na ação indenizatória em questão, por absoluta ausência de nexo causal entre qualquer conduta comissiva ou omissiva do ente municipal e o dano alegado pelo autor.

Cumpre ressaltar que o próprio magistrado de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva da União, sob o fundamento de que "ainda que o suposto fato lesivo tenha ocorrido por erro médico no âmbito do Sistema Único de Saúde, o ente federal não assume o status de garante, condição que recai para o Estado de Mato Grosso". O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao Município agravado, pois, assim como a União, não exerce gestão sobre o Hospital Regional nem mantém vínculo com a médica anestesista apontada como causadora do dano.

Quanto ao argumento do agravante de que o Hospital Albert Sabin é mantido pelo SUS, tal circunstância não tem o condão de, por si só, atrair a responsabilidade do Município por danos decorrentes de erro médico praticado por profissional sem vínculo com o ente municipal. Como já exposto, a solidariedade constitucional entre os entes federados em matéria de saúde não se confunde com a responsabilidade civil decorrente de atos ilícitos, que pressupõe a existência de nexo causal entre a conduta do agente público e o dano alegado.

No que tange à alegação de que o Município contestou a ação e fez juntada de vasta documentação, tal circunstância decorre do regular exercício do direito de defesa e não implica reconhecimento de legitimidade passiva. Ao contrário, desde o início do processo, o ente municipal vem sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Por fim, quanto à afirmação de que é inconcebível dizer que haverá prejuízo ao erário por dispender recursos para a defesa nos autos, uma vez que os procuradores municipais recebem seus salários para defenderem os interesses do Município, tal argumento não prospera. O princípio da eficiência administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe a otimização dos recursos públicos, evitando-se o dispêndio desnecessário de tempo e trabalho com demandas nas quais o ente público é manifestamente parte ilegítima.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão do Município de Alta Floresta do polo passivo da ação de indenização no 1001827-30.2020.8.11.0007, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025